Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. VALIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZATÓRIA. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".
2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/17, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3. Segundo precedentes desta egrégia Corte de Justiça e Tribunais Superiores, é consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2o, da Lei no 8.078/90. Assim, mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se decorrer inegável vulnerabilidade entre o consumidor e fornecedor, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. A relação contratual existente entre as partes é regida pelas regras do CDC, pois, para a definição de consumidor, é necessário que haja a vulnerabilidade de uma das partes, independentemente de ser esta pessoa física ou jurídica. Adverte-se, ainda, que pela própria natureza das atividades desenvolvidas pela parte autora, se pode concluir que, ao adquirir as respectivas linhas, ela o fez na qualidade de consumidora final. Isso porque, as atividades fins da empresa não estão ligadas à telefonia.
5. Restando demonstrado pelo laudo pericial que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, tendo em vista a utilização fraudulenta das linhas telefônicas, deve ser mantida a sentença.
6. A empresa de telefonia responde pelos danos causados em decorrências de eventuais fraudes cometidas por terceiros, não podendo transferir aos consumidores tais riscos, exceto nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso em comento.
7. Os danos morais advindos de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito são in re ipsa, haja vista que não carecem de demonstração de eventual prejuízo.
8. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
9. Apelo não provido.